Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO DO STJ RECONHECENDO CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. DECISÃO POSTERIOR RESTABELECENDO A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e deferiu a penhora via SISBAJUD, de valores referentes a pensão alimentícia devida ao ex-cônjuge, em cumprimento provisório de sentença. O agravante sustenta que a decisão do STJ, ao reconhecer cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória, não restabeleceu automaticamente os alimentos provisórios fixados em fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação do acórdão pelo STJ, por cerceamento de defesa, restabeleceu automaticamente a obrigação alimentar provisória; e (ii) determinar se a superveniente decisão no processo principal restabelecendo a obrigação alimentar implica perda de objeto do presente agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do STJ apenas determinou o retorno dos autos para instrução probatória, sem expressamente restabelecer os alimentos provisórios, razão pela qual não havia título executivo válido para fundamentar o cumprimento provisório.
4. A obrigação alimentar provisória foi restabelecida posteriormente, por decisão no processo principal, fixando alimentos no patamar de três salários-mínimos.
5. Com a superveniente decisão no processo principal, o presente agravo perdeu seu objeto, pois a matéria discutida restou prejudicada pela nova determinação judicial que estabeleceu os alimentos devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A cassação de acórdão pelo STJ, por cerceamento de defesa, não implica automaticamente o restabelecimento de obrigação alimentar provisória, salvo determinação expressa nesse sentido. 2. A superveniente decisão no processo principal que restabelece a obrigação alimentar torna prejudicado o agravo de instrumento que discute a exigibilidade dos alimentos provisórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 525 e 921. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.